Tribunal: TJDFT
Processo: 0710004-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710004-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY BEZERRA DE MOURA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLEY BEZERRA DE MOURA contra ato do Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 44813631 - pág. 49). A impetrante aduz a ausência de gravidade em concreto da conduta, pois o crime teria sido praticado sem violência real e o bem restituído à vítima. Assevera inexistirem elementos concretos a indicar que a manutenção do paciente em liberdade traga risco à aplicação da lei penal. Argumenta que, por se tratar de réu primário, é provável que ao final da instrução, caso o paciente venha a ser condenado, não cumpra a reprimenda em regime fechado. Defende serem aplicáveis ao caso medidas cautelares alternativas à prisão, destacando, ainda, a situação de superlotação do sistema penitenciário. Requer, ao final, o deferimento do pedido liminar. Brevemente relatados, decido. Para a decretação excepcional da prisão preventiva devem estar presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada, bem como há fortes indícios de autoria, uma vez que o paciente foi preso em flagrante. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi do paciente, que revela a gravidade do delito, porquanto, praticado em face de uma mulher que estava sozinha em um estacionamento de um supermercado, mediante grave ameaça e com a simulação de arma de fogo. Confira-se, a propósito, as declarações prestadas pela vítima na Delegacia (ID 152830294): (...) disse que na tarde de hoje, por volta das 13:20h, estacionou seu veículo Corsa Classic, placa JGR 4481/DF no Supermercado Super Cei, próximo à Rodoviária do Gama/DF; Estava sozinha, desligou o veículo e enquanto fechava o vidro (de forma manual), um rapaz simulando estar armado com a mão por debaixo da camisa e mediante grave ameaça disse que era um assalto e ordenou que descesse e entregasse a chave do automóvel; Que gritou bastante e várias pessoas presenciaram os fatos; Que o autor se evadiu, mas instantes depois, próximo ao Hospital Regional do Gama, o carro desligou, pois tem um corta corrente; Que soube que o suspeito desembarcou imediatamente e tentou se evadir correndo, mas um motoqueiro que presenciou toda a ação criminosa e o seguia conseguiu detê-lo logo em seguida; Que soube que o instrumento que ele utilizava por debaixo da camisa para praticar o roubo é uma maquininha de cartão; Que reconhece sem sombra de dúvida o autor apresentado nessa Delegacia como o que praticou o roubo de seu veículo. Resta, portanto, demonstrada a gravidade concreta da conduta, que, nada obstante não tenha sido praticada com violência física contra a vítima, foi perpetrada mediante grave ameaça e sem possibilidade de reação. Diante do que consta dos autos não vislumbro nenhuma irregularidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Dessa forma, diante da cognição limitada que é permitida em sede de habeas corpus e em sede liminar, não há como afastar o decreto prisional, uma vez que estão presentes os seus requisitos legais. Desse modo, a restrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e adequada para a garantia da ordem pública. Por fim, há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Ritos Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Também deve ser destacado que as circunstâncias pessoais não garantem, por si sós, a concessão da ordem, quando as condições da prisão preventiva restaram demonstradas, como no caso em análise, sendo irrelevante o fato de o veículo ter sido restituído à vítima, principalmente quando tal fato não pode ser atribuído ao paciente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator